Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-70.1996.8.11.0019
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-70.1996.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LIMITADA - ME - CNPJ: 00.872.531/0001-74 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARNOS MARCOS SCHUCK - CPF: 118.591.309-25 (APELADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), DILMAR ANTONIO SCHUCK - CPF: 155.744.741-15 (APELADO), ERNANI LUIZ SCHUCK - CPF: 372.485.101-49 (APELADO), EDSON MARCOS SCHUCK - CPF: 352.833.601-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil/2002 (IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22/08/2018). Precedente qualificado do STJ.

II- O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Precedente qualificado do STJ.

III- O termo inicial do art. 1.056, do CPC/2015, tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/73 (aplicação irretroativa da norma processual). Precedente qualificado do STJ.

IV- Na espécie, o processo foi encaminhado ao arquivo provisório em fevereiro/2006, em razão da inexistência de bens penhoráveis, e desarquivado após requerimento em 16/05/2018 (f. 165-166), permanecendo assim mais de 05 (cinco) anos no arquivo, sendo evidente, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente.

V- Como se vê, o período de inércia, no curso do qual se operou a prescrição, ocorreu na vigência do CPC/73, não se aplicando, por isso, a regra de transição prevista no art. 1.056, do CPC/15. Assim, restando superado o prazo prescricional relativo ao direito material incidente na hipótese (três anos – art. 70, Lei Uniforme Genébra), operando-se a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 150/STF - segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (Sessão Plenária de 13/12/1963), impõe-se a extinção do processo, como fez a sentença.

VI- Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa (Princípio da Causalidade).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021